Tribunal: TJMT
Processo: 1041881-67.2019.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-26
Data de publicação: 2022-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1041881-67.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0108-89 (APELANTE), ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO), FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - CPF: 068.847.366-07 (ADVOGADO), TATIANA TOMIE ONUMA - CPF: 359.342.318-98 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (REPRESENTANTE), DIOGO LEONARDO DELBEN FERREIRA DE LIMA - CPF: 009.201.371-64 (APELADO), DAVID CELSON FERREIRA DE LIMA - CPF: 344.410.691-20 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), VIVIANA KARINE DELBEN FERREIRA DE LIMA - CPF: 875.527.791-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. INSCRIÇÃO INDEVIDA. INSCRIÇÕES POSTERIORES. IRELLEVÂNCIA. DANO MORAL CONFIGURADO. DEVER DE INDENIZAR. VALOR FIXADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS DENTRO DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. VALOR MANTIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO
DESPROVIDO.

1. Na hipótese dos autos
a existência do ato ilícito da recorrente, bem como o nexo causal é inconteste, porquanto a recorrente pugna tão somente pela redução do valor arbitrado a título de dano moral, ou seja, a recorrente confessa que houve falha na prestação de serviço que ensejou a negativação do nome da parte autora/apelada.

2. A fixação do
quantum
indenizatório a título de danos morais deve sopesar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos e capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando estabelecido com fundamento nesses critérios.

3. Sentença mantida.

4. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Civil interposto por
Editora e Distribuidora Educacional S.A.,
(Id. 123267018),

em face da sentença prolatada pelo Juízo da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT na ação declaratória de inexistência de débito c.c. indenização por danos morais nº 1041881-67.2019.8.11.0041, movida por
Diogo Leonardo Delben Ferreira de Lima,
que, nos termos do artigo 487, I do CPC julgou procedentes os pedidos iniciais para:
a)
declarar a inexistência dos débitos ora discutidos de cobrança no valor de R$ 9.846,06 (nove mil e oitocentos e quarenta e seis reais e seis centavos); b)

condenar Requerida ao pagamento no valor de
R$ 15.000,00 (quinze mil reais),
pelos danos morais sofridos, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária (INPC) a partir do arbitramento..
A sentença condenou a requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, haja vista o teor do artigo 85, §2º do CPC.

Inconformada a parte recorrente requer a reforma da sentença argumentando em síntese que o valor arbitrado a título de dano moral é excessivo e deve ser reduzidos

Ao final requer o provimento do recurso para reformar a sentença para reduzir o valor arbitrado a título de danos morais.

Contrarrazões pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de
ação declaratória de inexistência de

débito c/c indenização por danos morais c/ pedido de tutela de urgência
,
proposta por
Diogo Leonardo Delben Ferreira de Lima
,
em face de
Editora e Distribuidora Educacional S/A,
por falha na prestação do serviço, por inserção de dados do autor nos órgãos restritivos de crédito sob a alegação débitos cobrados inexistentes
.

Aduziu o autor que

em dezembro 2018 procurou a secretaria da parte Reclamada, requerendo o trancamento do curso, em razão de problemas pessoais de saúde, bem como comunicou ao Banco responsável pelo financiamento, ao qual o mesmo noticiou que os valores restantes do financiamento pactuado estariam suspensos por 02 (dois) anos, passado este período, prescreve o direito do Autor ao retorno do financiamento do curso contratado.

Narra ainda o Autor que posteriormente, foi informado pelo gerente do seu Banco financiador que seus créditos pessoais e cartão de crédito seriam suspensos em virtude de negativações existentes em seu nome. Afirma que ao procurar informações sobre tais negativações foi informado de que se tratava de inserções promovidas pela instituição de ensino Requerida referentes as mensalidades dos meses de julho a dezembro de 2017 e janeiro de 2019.

Requereu a procedência do pedido com a declaração de inexistência do débito que gerou a negativação e a condenação da instituição requerida/apelante a pagar indenização por danos morais.

Após a devida instrução processual sobreveio a sentença, ora objurgada, que reconheceu a falha na prestação de serviço da empresa recorrente, pois cobrou dívida inexistente.

Pois bem.

O recurso não comporta provimento.

No caso dos autos a existência do ato ilícito da recorrente, bem como do nexo causal é inconteste, porquanto a recorrente pugna tão somente pela redução do valor arbitrado a título de dano moral, ou seja, a recorrente confessa que houve falha na prestação de serviço que ensejou a negativação do nome da parte autora/apelada.

Frise-se a inclusão do nome da parte recorrida nos serviços de proteção ao crédito se deu sem que esta estivesse inadimplente para com a parte recorrente, eis que o valor não era devido.

Trago à baila o entendimento do Superior Tribunal de Justiça pelo qual a inscrição indevida do nome do devedor no cadastro de inadimplência é suficiente para configurar o dano moral. Confira-se:

“
A inscrição/manutenção indevida do nome do devedor no cadastro de inadimplente enseja o dano moral in re ipsa
, ou seja, dano vinculado a própria existência do fato ilícito, cujos resultados são presumidos.” (AgRg no AREsp 456.673/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 13/05/2014, DJe 21/05/2014) (Destaquei)

Dessa forma, é certo que os transtornos vivenciados pela Apelada poderiam ter sido evitados, caso o serviço do Apelante funcionasse corretamente.

Passo ao exame do valor fixado pelo magistrado “a quo
”,
eis que a Apelante requereu a sua minoração.

Sustenta a parte apelante a existência de negativações posteriores e que essas negativações devem ser consideradas no momento de quantificação do dano moral.

O argumento não prospera.

Com a devida vênia daqueles que pensam em contrário, a meu sentir a existência de negativação posterior a discutida nos autos é irrelevante para a quantificação do dano moral.

O valor da indenização por danos morais deve ser fixado de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta o grau de culpa e a extensão do dano causado, a situação social e econômica das partes, bem como as circunstâncias do evento danoso.

E, no caso concreto, as negativações posteriores não possuem nenhuma relação com o evento danoso que gerou o dano moral, ou seja, não fazem parte das circunstâncias do evento danoso.

A propósito:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS - VÍNCULO JURÍDICO NÃO COMPROVADO - INSCRIÇÃO NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO INDEVIDA -
EXISTÊNCIA DE INSCRIÇÃO POSTERIOR - IRRELEVÂNCIA
- DANO MORAL CONFIGURADO - QUANTUM - PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. Inexistindo nos autos prova hábil a evidenciar a existência de relação jurídica entre as partes a legitimar o débito e a negativação, há que se reconhecer a irregularidade da inscrição nos cadastros restritivos de crédito, sendo devida a declaração de inexistência da dívida e, por conseguinte, a irregularidade da inscrição, bem como a reparação por danos morais que, nesses casos, se configura in re ipsa, isto é, prescinde de prova. Resta afastada a aplicação da Súmula 385 do STJ quando ausente inscrição preexistente à inclusão discutida nos autos. Precedentes do STJ. O valor da indenização por danos morais deve ser fixado de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta o grau de culpa e a extensão do dano causado, a situação social e econômica das partes, bem como as circunstâncias do evento danoso.

(TJMG -

Apelação Cível

1.0000.16.049748-3/002, Relator(a): Des.(a) Valéria Rodrigues Queiroz , 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 11/02/2020, publicação da súmula em 17/02/2020)

É cediço o entendimento na doutrina e jurisprudência pátria no sentido de que as indenizações por danos extrapatrimoniais devem ser arbitradas sopesando sempre os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, em atenção ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos, capacidade econômica das partes, bem como a natureza penal e compensatória. A primeira com caráter de sanção imposta ao ofensor, por meio da diminuição de seu patrimônio, e a segunda com natureza de reparação pecuniária, a fim de ensejar satisfação mitigadora do dano sofrido.

Ademais, a fixação dos danos morais deve se pautar por critérios que não impliquem enriquecimento do lesado, nem ser tão ínfimo que se torne irrisório para o ofensor, devendo observar a proporcionalidade e razoabilidade na apuração do valor, garantindo assim o disposto no art. 5º, V, da Constituição Federal.

Ao observar os fatores elencados, tenho que o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) fixados pelo magistrado de primeira instância, a título de indenização por danos morais mostra-se compatível, considerando as particularidades do pleito e dos fatos assentados, porquanto ajustado comando disposto no art. 944 do Código Civil, bem como observados os princípios da moderação, razoabilidade, equidade e proporcionalidade na fixação do quantum indenizatório.

É a jurisprudência:

“DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL – INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME NO CADASTRO RESTRITIVO AO CRÉDITO – TELEFONIA – DEVER DE INDENIZAR - VALOR JUSTO E ADEQUADO –RECURSO DESPROVIDO.

Para que haja a inscrição do nome do devedor perante o órgão de proteção ao crédito, dentre outros requisitos, a dívida deve existir e ser devidamente comprovada a inadimplência.

A inscrição indevida do nome nos órgãos de proteção ao crédito, por si só configura o dano moral.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto
.”(Ap 35386/2015, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 17/06/2015, Publicado no DJE 25/06/2015) (destaquei)

Portanto, escorreita a decisão monocrática, razão pela qual não há reparos a serem feitos.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto, mantendo-se intacta a r. sentença.

Deixo de aplicar a regra prevista no art.
85
,
§11
do Código de Processo Civil, relativa à majoração dos honorários sucumbenciais, porquanto já foram fixados no máximo legal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2022